Tribunal: TJMT
Processo: 1049063-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049063-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARGARIDA BASTOS DE ARAUJO - CPF: 534.853.271-15 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO
DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Móvel do recurso é a majoração dos danos morais para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. Na fixação dos danos morais, o montante da condenação deve atender à dupla finalidade de reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Margarida Bastos de Araújo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso consiste ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No presente caso, verifica-se que não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual o Juízo
a quo
declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), e condenou a Recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais pela anotação indevida realizada no cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entendo que assiste razão a parte Recorrente, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse ponto, consigo que a Recorrente não possui anotações preexistentes, razão pela qual não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se, ainda, do extrato colacionado aos autos a existência de uma negativação posterior, no valor de R$87,66 (oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos, oriunda do contrato 534853271000015F1, realizada pelo Banco Bradesco.

A esse respeito, saliento que embora seja comum a utilização da negativação posterior para aferição do
quantum
indenizatório por alguns magistrados, dentro do parâmetro da razoabilidade, tal entendimento não é adotado por esta Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INSCRIÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE ISPA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a decisum agravada comporta reforma, uma vez que ao desacolher o pedido de indenização por danos morais, de forma monocrática, assentou-se na falsa premissa de que a Agravante possuía inscrições preexistentes em seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

2. Ocorre que, conflitando o extrato de negativação colacionado à exordial e o apresentado na contestação, verifica-se que em verdade não há inscrição preexistente a discutida nos autos.

3. Em razão da inexistência de apontamento preexistente, mostra-se inaplicável o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

4. Agravo interno conhecido e provido.

(N.U 1008054-88.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, feita tal ressalva no sentido de a presença de negativação posterior não influir na condenação dos danos morais, e, sopesando a condição econômica da lesada, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa do ofensor, a sua situação econômica e a extensão do dano, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta da Recorrida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021